Tribunal: TJPA
Processo: 0002796-57.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002796-57.2015.8.14.0006

APELANTE: MARIA ANTONIA OSORIO DA SILVA PURIFICACAO FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau, para que haja o ajuizamento do inventário, não há a necessidade de apresentação de outro documento que não seja a certidão de óbito e a comprovação de legitimidade para requerer a abertura do inventário, sendo certo que a recorrente poderia, nos próprios autos do inventário, requerer a exibição dos documentos aqui requisitados.

2-
Ressalta-se que ainda que fosse requerido inventário extrajudicial, a apelante juntando o documento do veículo, já conseguiria demonstrar o bem a ser partilhado, restando cristalino a falta necessidade de submeter a questão à análise do Poder Judiciário, a fim de ver a pretensão da recorrente atendida.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, que nos autos da
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(ID Nº. 5358522).

A autora, ora apelante, ajuizou a referida demanda, sustentando ser viúva de José Augusto da Purificação Ferreira, falecido em 25 de janeiro de 2013, o qual, segundo informou, tinha um único bem, qual seja um veículo Ford Fiesta adquirido mediante financiamento junto ao réu, do qual havia pago em vida quarenta e sete de um total de setenta e duas prestações.

Aduziu que tentou junto ao réu o acesso aos documentos do financiamento e não foi atendida, tendo justificado o interesse na demanda referindo "
que há necessidade de prova do direito para que seja proposta a ação de inventário do único bem deixado pelo de cujus
", razão pela qual pugnou pela exibição dos documentos por parte do banco requerido.

O Juízo de 1º grau, por sua vez, determinou a intimação da requerente para que se manifestasse sobre o interesse processual na demanda, oportunidade em que, afirmou que o inventário poderia ser feito administrativamente, sem a necessidade de intervenção judicial, ressaltando, portanto, a necessidade da informação pelo banco réu.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 5358522), que julgou o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Inconformada, MARIA ANTÔNIA OSÓRIO DA SILVA PURIFICAÇÃO interpôs recurso de apelação (ID Nº. 5358532)], afirmando que o valor pago pelo financiamento do veículo é o único bem que o de cujus deixou, e que há a possibilidade de realização de inventário e partilha extrajudicial, nos termos do art. 610 e seguintes, do CPC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja anulada, com o retorno dos autos para regular processamento e julgamento do feito, inclusive, cumprindo a liminar anteriormente deferida, com a exibição do contrato de financiamento e pagamento de multa por descumprimento.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10597778), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Cinge-se a questão à sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Como sabido, o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

Sobre o tema acima merece enfatizar a seguinte lição de Humberto Theodoro Júnior:

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão.
(Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56).

Alega a apelante a necessidade de exibição do contrato de financiamento do veículo adquirido pelo de cujus, para a propositura da ação de inventário.

Ocorre que, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau, para que haja o ajuizamento do inventário, não há a necessidade de apresentação de outro documento que não seja a certidão de óbito e a comprovação de legitimidade para requerer a abertura do inventário, sendo certo que a recorrente poderia, nos próprios autos do inventário, requerer a exibição dos documentos aqui requisitados.

Ressalta-se, que ainda que fosse requerido inventário extrajudicial, a apelante juntando o documento do veículo, já conseguiria demonstrar o bem a ser partilhado, restando cristalino a falta necessidade de submeter a questão à análise do Poder Judiciário, a fim de ver a pretensão da recorrente atendida.

A respeito da ausência de interesse de agir, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide - Ausente a demonstração da pretensão resistida, falta à parte autora o interesse de agir para pedir a tutela jurisdicional pretendida.
(TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/05/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. PEDRAS PRECIOSAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A respeito do instituto jurídico interesse de agir ou interesse processual, a legislação processual civil de 2015 dispõe que é causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI. 1.1 O interesse de agir pode ser visto como resultado da lesão a um direito, pois, para exercer a ação regularmente, imprescindível haver o direito subjetivo material e o interesse de agir (decorrente da violação deste direito). 1.2
O interesse-necessidade corresponde àquela parcela do interesse caracterizado exatamente pela necessidade do provimento jurisdicional, ou seja, quando não há outro meio para obter a proteção do suposto direito senão através da atividade jurisdicional. 2. Verifico ausente no caso em tela qualquer pretensão resistida, e, consequentemente inexistente o interesse de agir (interesse-necessidade), especialmente quando o apelado demonstra categoricamente que possui procedimento interno administrativo para avaliação e substituição da garantia almejada, sendo que jamais fora instado a tanto, disponibilizando e esclarecendo nos autos, inclusive, os canais que a apelante dispõe para sua solicitação.
3. Diante da ausência de pretensão resistida, o interesse de agir, no presente feito, deverá ser afastado, conforme bem decidido pelo juízo a quo, não havendo necessidade, assim, para o provimento jurisdicional. Precedentes. 4.Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07000393420218070006 DF 0700039-34.2021.8.07.0006, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

É COMO VOTO
.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/07/2024